Tribunal: TJSP
Processo: 1006771-02.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pretensão de juntada de novos elementos com vistas a comprovar a prestação dos serviços reputados como abusivos – Impossibilidade - Parte que respondeu o feito à revelia, abrindo mão de instrui-lo com os documentos hábeis a provar suas

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pretensão de juntada de novos elementos com vistas a comprovar a prestação dos serviços reputados como abusivos – Impossibilidade - Parte que respondeu o feito à revelia, abrindo mão de instrui-lo com os documentos hábeis a provar suas alegações – Regra que, in casu, não comporta as exceções legalmente previstas - Inteligência do artigo 434 e seguintes do CPC;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Serviço que, a despeito da previsão contratual visando a cobrança da tarifa, não foi objeto de prova de efetiva realização – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Afastamento mantido;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Ausência dos termos da suposta contratação e comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa - Informações sucintas, no pacto de financiamento, que não fazem prova da efetiva negociação do seguro, tampouco da natureza do mesmo – Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/SP;
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.